Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RÉU REVEL. CITAÇÃO. AR EXPEDIDO PARA ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTNEÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 15.388,56, bem como condenar a ré a pagar à requerente a quantia de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais. A recorrente alega que só tomou conhecimento da presente ação quando recebeu a intimação da sentença pelo Oficial de Justiça no endereço SHA, Conjunto 5, Chácara 18A, Lote 3, Arniqueira/DF, CEP 71995-010 e que o mandado de citação e intimação de audiência fora expedido para endereço errado, tendo sido devolvido pelos Correios após infrutíferas tentativas de entrega.
2. No caso, verifica-se que o endereço fornecido pela parte autora realmente diverge do endereço em que a empresa recorrente se encontra sediada. De fato, a recorrente comprovou, por meio de foto tirada no momento do ato processual, que a intimação da sentença foi feita em endereço diverso do endereço para o qual o AR de citação fora expedido. Além disso, em que pese constar no processo que o AR foi entregue ao destinatário, não há a assinatura de qualquer preposto da recorrente atestando o seu recebimento.
3. A ausência de citação impossibilitou a recorrente de participar da audiência de conciliação, por videoconferência, para tentativa de acordo, bem como impossibilitou a apresentação de contestação nos autos. Cabe frisar que a posterior intimação da recorrente quanto à prolação da sentença não convalida a irregularidade o ato citatório.
4. A citação válida é pressuposto processual que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, a sua ausência acarreta a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação. Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova audiência de conciliação e regular processamento do feito.
5. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para o prosseguimento do processo, mediante a realização de nova audiência de conciliação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.